Tribunal: TJPA
Processo: 0802013-89.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802013-89.2022.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO GONCALVES DO ROSARIO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. CABIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações, mantendo a sentença proferida em ação de obrigação de fazer.

2.

A agravante sustenta que a decisão deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em seu favor, em afronta ao art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando, em grau recursal, há manutenção integral da decisão favorável à parte vencedora.

2.

Discute-se, ainda, se a ausência de manifestação sobre o ponto na decisão monocrática configura omissão sanável por agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente quando julgar recurso, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

2.

A majoração possui natureza obrigatória, desde que presentes os requisitos fixados pela jurisprudência do STJ: decisão publicada na vigência do CPC/2015, desprovimento do recurso e prévia fixação de honorários na origem.

3.

No caso concreto, tais requisitos estão configurados, pois a apelação foi desprovida e já havia condenação em honorários desde a sentença.

4.

A ausência de majoração na decisão monocrática configura omissão passível de correção por meio de agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno conhecido e provido.

2.

Tese de julgamento:

3.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida integralmente a decisão favorável à parte vencedora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

4.

A ausência de manifestação sobre a majoração na decisão monocrática configura omissão sanável por agravo interno.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 11, e art. 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID nº 3060051), proferida por este Relator, na qual conheci dos recursos e neguei-lhes provimentos, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer.

Sustenta a agravante que, embora a decisão tenha mantido o resultado da sentença, deixou de proceder à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor da Defensoria Pública, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Alega que, nos termos do referido dispositivo legal, o tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários anteriormente fixados, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, tratando-se de imposição legal e não de faculdade do julgador.

Afirma que, no caso concreto, estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a majoração da verba honorária: a decisão recorrida foi publicada sob a égide do CPC/2015, o recurso da parte adversa foi desprovido por decisão monocrática e já havia condenação em honorários desde a sentença.

Defende ainda que a majoração dos honorários pode ser analisada inclusive de ofício, por constituir matéria de ordem pública, não havendo, no caso, decisão anterior que tenha apreciado a questão de forma definitiva.

Assim, requer a reforma da decisão agravada para que seja promovida a devida majoração dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Ao final, pleiteia: a intimação da parte contrária para manifestação no prazo legal; o exercício do juízo de retratação pelo relator; a posterior submissão do recurso ao órgão colegiado; o conhecimento e provimento do agravo interno para majorar a verba honorária; e, subsidiariamente, que não seja aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em caso de desprovimento.

Requer, por fim, o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 32963193).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Cinge-se o recurso à verificação da alegada omissão da decisão monocrática quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Examinadas as razões recursais e o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que assiste razão à agravante.

Passo a expor.

A decisão monocrática deixou de fixar o percentual adicional dos honorários de sucumbência em sede recursal, o que configura omissão sanável por meio de agravo interno.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, o tribunal deve majorar os honorários advocatícios quando houver interposição de recurso e a decisão for integralmente mantida, como se deu na hipótese dos autos.

Tal sistemática decorre do princípio da causalidade e da valorização do trabalho adicional realizado pelo advogado da parte vencedora em sede recursal.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECURSO. ART. 85, § 11, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve a sentença de primeiro grau, sem promover a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem. O agravante busca a aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, alegando que a manutenção da sentença exige a adequação dos honorários advocatícios para compensar o trabalho adicional realizado no âmbito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios em razão da manutenção da decisão favorável à parte vencedora, conforme prevê o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O art. 85, § 11, do CPC, estabelece que, havendo interposição de recurso e sendo mantida a decisão favorável à parte vencedora, os honorários advocatícios devem ser majorados levando-se em conta o trabalho adicional realizado no âmbito recursal.

2.

A sucumbência recursal, fundamentada no princípio da causalidade, determina que a parte que interpõe recurso infrutífero deve arcar com a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte contrária.

3.

No caso concreto, constatou-se o trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte agravada no decorrer do processo recursal, bem como a manutenção integral da sentença de primeiro grau, justificando a majoração dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019019-20.2008.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024)

Nos termos do art. 85, §11, do CPC:

Artigo 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A norma impõe ao julgador atuação oficiosa sempre que verificada a manutenção da sentença e a existência de trabalho adicional do patrono da parte recorrida, como no presente caso.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para sanar a omissão verificada na decisão monocrática e
majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados para o percentual de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa,
mantendo inalterada a decisão agravada nos demais termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/03/2026